Tribunal: CARF
Processo: 19515.720940/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720940/2018-84
RESOLUÇÃO
1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MENEZES SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a Autoridade
Fiscal indique, entre os créditos incluídos no lançamento do IRRF, quais já foram exigidos
mediante lançamento de ofício dos respectivos beneficiários e quais podem estar em possível fase
de constituição. Conclusa a diligência, deverá a Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil
consolidar o resultado em Informação Fiscal em face das verificações realizadas, cientificando os
Recorrentes do seu teor, concedendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que,
a seu critério, apresentem manifestação.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-63.274 (fls. 798 a 858) que
julgou procedente em parte a impugnação para manter integralmente o crédito tributário
constituído, bem assim manter a responsabilização solidária dos Srs. Flávio Lucas de Menezes Silva
e Umberto Pietro Movizzo, e da Sra. Andrea Stefani de Menezes, e afastar a responsabilização
solidária da Sra. Lia Manzini. A responsabilidade solidária da Sra. Andrea Stefani de Menezes é
definitiva no âmbito do contencioso administrativo, não podendo mais ser objeto de
questionamento, haja vista que não foi contestada pelo impugnante (contribuinte) e já que ela
não apresentou impugnação.
Através do Auto de Infração (fls. 5 a 13) foi realizado o lançamento de ofício de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), referente ao ano-calendário 2014, no valor de R$
646.287,66.
Nos termos relatados pela DRJ, consoante descrição dos fatos contida no auto de
infração e no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 14 a 44, parte integrante daquele, foi
apurada a ocorrência de pagamentos sem causa ou com operação não comprovada, acarretando a
incidência de IRRF nos termos do art. 674 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99). A multa foi
qualificada, foi formalizada representação fiscal para fins penais nos autos do processo no
19515.720941/2018- 29, apensado ao presente, e foram responsabilizados solidariamente pelo
crédito tributário constituído o Sr. Flávio Lucas de Menezes Silva (doravante Flávio), nos termos
dos arts. 124, I, e 135, III do Código Tributário Nacional (CTN), e o Sr. Umberto Pietro Movizzo
(doravante Umberto), a Sra. Lia Manzini (doravante Lia) e a Sra. Andrea Stefani de Menezes
(doravante Andrea), de acordo com o art. 124, I do CTN.
O recorrente, Menezes Serviços Empresariais EIRELI (Menezes Serviços), é empresa
do mesmo grupo econômico da Empresa Menezes Sociedade de Advogados (escritório Menezes),
ambas controladas pelo responsável solidário Sr. Flávio. Ambas sofreram auditorias fiscais
semelhantes e concomitantes, sobre os mesmos fatos e apresentaram respostas praticamente
idênticas, que se reportam a uma suposta transação de compra e venda de um imóvel rural no
município de Juquiá/SP (Fazenda Travessão). Assim, para o presente processo foram tomadas
emprestadas as provas constituídas junto ao procedimento fiscal em desfavor do escritório
Menezes, às quais se passa a reportar de agora em diante, que culminaram na lavratura de auto
de infração formalizado no processo no 19515.720932/2018-38.
Os procedimentos fiscais no escritório Menezes foram abertos para que este
esclarecesse a causa de transferências bancárias realizadas no transcurso de 2014, que partiram
de sua conta-corrente e foram destinadas à empresa Império Import Assessoria e Consultoria em
Importação e Exportação Ltda – ME (Império), bem assim os reais beneficiários desses
pagamentos. Os extratos bancários da empresa Império foram obtidos pela Receita Federal por
meio de compartilhamento autorizado pelo Juiz Sérgio Moro.
Menciona o relatório que o cerne da auditoria é demonstrar que o escritório
Menezes (contribuinte no processo no 19515.720932/2018-38, bem como a Menezes Serviços
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
3
(contribuinte no presente processo), realizaram pagamentos a empresas de fachada, inexistentes
de fato, controladas por doleiros presos, denunciados ou já sentenciados na OLJ, sem provar
cabalmente a causa, os beneficiários e os ordenadores das remessas. Na auditoria restou claro que
os pagamentos à Império, Aquiles e CRG ocorreram de forma sub-reptícia, camuflados em
contrato de assessoria jurídica sobre uma compra e venda de imóvel rural cuja transação sequer
restou comprovada. A autuada tentou esconder a natureza das operações e a identidade dos
beneficiários dos pagamentos, pois os fez a empresas inexistentes de fato pertencentes a doleiros.
Em suma, consoante destacado no início do TVF, a autuada Menezes Serviços é do
mesmo grupo econômico do escritório Menezes, tendo ambas sofrido fiscalização pela mesma
razão, qual seja, identificação de transferências bancárias à empresa de fachada Império, utilizada
por doleira para lavagem de dinheiro e ocultação de beneficiários dessas transações.
Questionadas quanto aos beneficiários e as causas dos pagamentos, a motivação apresentada por
ambas as empresas para tais pagamentos foi a mesma, inserindo-os em um contexto de uma
suposta operação de compra e venda de glebas rurais realizadas pela empresa Capri, cliente, junto
aos Srs. Raul e Guilherme. Segundo as fiscalizadas, os valores transferidos corresponderam a
parcela do preço fixado para o negócio, cabendo-lhes a responsabilidade de repassar tais valores,
recebidos da Capri, para ao vendedores, e que, no caso, um deles (Sr. Raul) teria determinado que
o repasse fosse feito para a empresa Império.
Foram lavrados autos de infração de IRRF incidentes sobre pagamentos sem causa e
a beneficiários não identificados, os quais foram formalizados no presente processo e no processo
no 19515.720932/2018-38 (relativamente ao escritório Menezes).
A multa foi qualificada nos termos do art. 44, I e §1o da Lei no 9.430, de 1996, haja
vista a ocorrência das circunstâncias previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Na
espécie, foi adotado o expediente de utilizar contrato de assessoria jurídica para simular a
intermediação da compra e venda de um imóvel, permitindo que vultosos valores fossem
transferidos da autuada para empresas inexistentes de fato, operadas por doleiros, com o intuito
claro de ocultar os beneficiários finais, que podem, ao cabo, ter inclusive se evadido do país.
Constatou-se que a Menezes Serviços, em conluio com os sócios da Capri, cometeram infrações
tributárias conscientemente por meio de expedientes fraudulentos e simulados. As operações
ilícitas realizadas em sua conta bancária não possuem documentação de suporte, não
correspondendo a operações comerciais ou empresariais lícitas, regulares e formais.
A responsabilidade solidária do advogado Sr. Flávio, na qualidade de sócio-
administrador da Menezes Serviços é baseada nos arts. 124, I, e 135, III do CTN, e a dos
empresários Sr. Umberto e Sra. Lia está escorada no art. 124, I do CTN, por terem se beneficiado
economicamente das transações. A responsabilidade solidária da Sra. Andrea também está
ancorada no art. 124, I, do CTN. Não obstante ter sido excluída do quadro social do autuado, era
sócia do contribuinte à época dos fatos que configuraram a infração tributária.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
4
A impugnação (fls. 649 a 700) foi apresentada pela MENEZES SERVIÇOS, junto com
Flavio Lucas, na condição de titular e administrador.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.
IRRF E MULTA DE OFÍCIO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
CUMULAÇÃO DE COBRANÇA.
Em se tratando de naturezas jurídicas distintas, não há que se falar em cumulação
entre o Imposto sobre a renda retido na Fonte, tributo cobrado do substituto
tributário, e a multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO SOCIAL. CRÉDITOS
RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio-administrador é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do art. 135, III do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN estabelece a responsabilidade solidária das pessoas, físicas
ou jurídicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, independente de estarem na condição de
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
5
contribuinte ou não, e independente da licitude dos atos. Abrange situações onde
as pessoas envolvidas sejam beneficiários finais da falta de pagamento dos
tributos e estejam vinculadas aos atos que ensejaram a obrigação.
RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ARTS. 124, I E 135 DO CTN. POSSIBILIDADE.
É possível a responsabilização solidária de pessoa física pelos arts. 124, I e 135 do
CTN concomitantemente. A aplicação de um dispositivo não afasta o outro.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE PESSOA FALECIDA. NÃO CABIMENTO.
Devido o afastamento da responsabilização de pessoa física já falecida à época da
constituição do crédito tributário.
JUROS À TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte (MENEZES SERVIÇOS) foi intimado por AR em 11/07/2019 (fls. 875) e
por meio eletrônico em 18/07/2019 (fl. 874). O Sr. Flavio foi intimado por meio de edital (fl. 873).
O Sr. Umberto foi intimado por AR em 10/07/2019 (fl. 876). O espólio de LIA foi intimado por
edital (fl. 880).
O contribuinte (MENEZES SERVIÇOS) interpôs recurso voluntário em 12/08/2019
(fls. 884 a 972 e documentos de fls. 973 a 1.007) sustentando, em síntese: i) não há que se falar na
incidência do imposto de renda retido na fonte (fl. 856); ii) que existindo beneficiário da
transferência, o IRRF assume natureza sancionatória e não pode ser conjugado com a aplicação da
multa qualificada; iii) não comprovação da operação ou da causa que ensejou o pagamento; iii) a
ausência de regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN impede que o Fisco
desconsidere o negócio jurídico; iv) foi válido o negócio jurídico realizado; que apenas realizou a
intermediação de uma aquisição imobiliária e que não pode ser responsabilizado por isso; e a
autuação foi baseada em suposições e presunções, desconsiderando os documentos válidos
apresentados, sem oportunizar a apresentação de provas; v) inexistência de fraude por parte do
contribuinte e descabimento da multa qualificada de 150%; vi) caráter confiscatório da multa; vii)
inexigibilidade dos juros moratório sobre a multa de ofício; vii) inconstitucionalidade e ilegalidade
da imposição do IRF sobre renda ou acréscimo patrimonial inexistente; viii) impossibilidade de
responsabilidade de Flavio e Andrea.
Apenas o sujeito passivo principal (Menezes Serviços) apresentou recurso, em que
pese a regular cientificação dos quatro responsáveis solidários, cientificada por meio do Despacho
de fls. 1.008.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
6

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Do Imposto de Renda Retido na Fonte
Nos termos relatados, trata-se de autuação de IRRF, no percentual de 35% (trinta e
cinco por cento), acrescido de multa qualificada de 150%(cento e cinquenta por cento), em virtude
da falta de comprovação por parte do contribuinte dos beneficiários e da causa de pagamentos
por ele realizados, cujo fundamento legal é o disposto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, e no art.
674 do RIR/99.
A recorrente informa que, desde sua constituição em 2012, presta serviços
administrativos e financeiros, em apoio à MENEZES ADVOCACIA; que sua autuação é
complementar e que fornece suporte gerencial e administrativo aos contratos que são firmados
pela banca de advocacia junto de seus clientes, deixando que esta tenha seu foco exclusivamente
nas questões jurídicas de seus clientes. Com relação à operação descrita nos autos, informa que
intermediou a transferência de recursos que eram de propriedade de Raul e Luis Guilherme, para
empresas por estes indicadas, em razão da operação de venda e compra de imóvel da qual
participou a Capri.
No tocante ao IRRF, a recorrente sustenta que, nos termos do art. 674 do RIR/99
(art. 61 da Lei 8.981/1995), a incidência do imposto à alíquota de 35% depende da constatação de
uma das três hipóteses, abaixo descritas, e que nenhuma delas ocorreu no presente caso.
a) Pagamento deve ser feito por pessoa jurídica à beneficiário não identificado;
b) Pagamento efetuado ou recursos entregues à terceiros, por meio de pessoa
jurídica, quando não for comprovada a operação;
c) Pagamento efetuado ou recursos entregues à terceiros, por meio de pessoa
jurídica, quando não for comprovada a causa do pagamento.
Esse é o teor do artigo 674 do RIR/99 (art. 61 da Lei 8.981/1995):
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
7
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei n11 8.981, de
1995, art. 61, § 311).”
- Beneficiário não identificado
Menciona a recorrente que, no caso, o beneficiário foi devidamente identificado e
que não se sustenta o fundamento da autoridade fiscal e da DRJ, no sentido de que as
transferências bancárias feitas pela recorrente, no início do ano de 2014, não tinham beneficiários
identificados, em decorrência da baixa dos CNPJs, de ofício, no ano de 2017, pela Operação Lava
Jato, retroagindo a datas anteriores àquelas em que ocorridas as transferência.
Ademais, discorre a recorrente que “de acordo com os autos da Ação Penal
No.502624305.2014.404.7000/PR a Sr. ‘Nelma Kodama’ foi condenada pelo Dr. Sergio Moro por
crimes cometidos no ano de 2013, antes, portanto, dos supostos fatos geradores do caso
concreto. (...) Logo se nota que os crimes praticados pela Sr. Nelma foram em período anterior às
transferências bancárias feitas pela recorrente, sendo esta mais uma razão para não se vincular ou
tratar nem o presente caso nem as partes aqui envolvidas como se OLJ fossem. Desvinculado que
estão tanto as partes deste processo aos crimes que teriam sido praticados pela referida senhora,
tanto em relação ao tempo quanto em relação ao conteúdo, não se pode dizer que as
transferências bancárias feitas pela recorrente o foram para beneficiário não identificado. A
empresa Império, no ano de 2014, não tinha qualquer problema com seu CNPJ e a retroação de
sua baixa de ofício para o ano de 2013 em nada interfere em tal conclusão. (...) O que não se pode
conceber são as alegações de que a baixa retroativa no CNPJ da citada empresa a desqualifica
como beneficiária da transferência, ou que por tal empresa ter tido no ano de 2013 relação com a
Sra. Nelma (que nada tem a ver com a recorrente) tal fato por si só a torna inelegível como
beneficiária do recurso” (fls. 897 a 898).
O acórdão recorrido concluiu que a autoridade fiscal agiu com acerto ao apontar e
comprovar documentalmente que os pagamentos foram realizados a empresas de fachada,
inexistentes de fato, sem capacidade operacional, controladas por doleiros presos, denunciados ou
já sentenciados na OLJ, quais sejam: Império, Aquiles e CRG (fl. 818).
Menciona que as representações para baixa dos CNPJs dessas empresas,
formalizadas nos autos dos processos 19515.720174/2017-77, 19515.720166/2017-21 e
19515.720952/2017-28, estão juntadas às fls. 312 a 323 e 419 a 4231. Nelas constam que estas
nunca existiram de fato, e/ou não entregaram declarações ou se declararam inaptas, e/ou não
possuíam bens móveis e e/ou utilizaram-se de laranjas, e que, consoante apurações da OLJ, restou
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
8
cabalmente comprovado que eram usadas para receber e repassar recursos sem origem, visando
lavagem de dinheiro e a ocultação de seus beneficiários, conforme pode ser visto na sentença às
fls. 324 a 4182 (no caso do doleiro Sr. Raul Srour, que se utilizava da CRG, ele foi objeto de outro
processo judicial de no 5001443-10.2014.404.7000).
Nesse ponto, cinge-se a controvérsia à verificação se, de fato, as empresas com
CNPJ baixados pela Operação Lava Jato, de forma retroativa, podem ser consideradas como
empresas de fachada e como beneficiários não identificados para fins de concretização do fato
gerador do imposto de renda retido na fonte.
Certamente, a regra estampada nos artigos 61 da Lei no 8.981/95 e 674 do RIR/99
tem como finalidade coibir condutas evasivas que, nos termos aqui relatados, foi reproduzida
como o pagamento realizado pela Menezes Serviços (contribuinte no presente processo) a
empresas de fachada, inexistentes de fato, controladas por doleiros presos, denunciados ou já
sentenciados na OLJ, sem provar cabalmente a causa, os beneficiários e os ordenadores das
remessas. A autoridade fiscal relatou que, na auditoria restou claro que os pagamentos à Império,
Aquiles e CRG ocorreram de forma sub-reptícia, camuflados em contrato de assessoria jurídica
sobre uma compra e venda de imóvel rural cuja transação sequer restou comprovada. A
contribuinte tentou esconder a natureza das operações e a identidade dos beneficiários dos
pagamentos, pois os fez a empresas inexistentes de fato pertencentes a doleiros.
Vale lembrar que os procedimentos fiscais no escritório Menezes foram abertos
para que este esclarecesse a causa de transferências bancárias realizadas no transcurso de 2014,
que partiram de sua conta-corrente e foram destinadas à empresa Império Import Assessoria e
Consultoria em Importação e Exportação Ltda – ME (Império), bem assim os reais beneficiários
desses pagamentos. Os extratos bancários da empresa Império foram obtidos pela Receita Federal
por meio de compartilhamento autorizado pelo Juiz Sérgio Moro.
Menciona o relatório que o cerne da auditoria é demonstrar que o escritório
Menezes (contribuinte no processo no 19515.720932/2018-38, bem como a Menezes Serviços
(contribuinte no presente processo), realizaram pagamentos a empresas de fachada, inexistentes
de fato, controladas por doleiros presos, denunciados ou já sentenciados na OLJ, sem provar
cabalmente a causa, os beneficiários e os ordenadores das remessas. Na auditoria restou claro que
os pagamentos à Império, Aquiles e CRG ocorreram de forma sub-reptícia, camuflados em
contrato de assessoria jurídica sobre uma compra e venda de imóvel rural cuja transação sequer
restou comprovada. A autuada tentou esconder a natureza das operações e a identidade dos
beneficiários dos pagamentos, pois os fez a empresas inexistentes de fato pertencentes a doleiros.
No caso, foi necessário saber e, à época dos fatos, a recorrente agiu com todas as
cautelas e resguardos quanto aos procedimentos necessários para realizar o pagamento, de forma
segura, a uma empresa identificada. Ou, se existe comprovação no sentido que a recorrente agiu
com má conduta e concretizou um pagamento a beneficiário de fachada.
Veja-se o que consta na decisão recorrida (fls. 818 a 820):
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
9
11. Intimado a esclarecer a causa das transferências realizadas, o contribuinte
informou que prestou serviços de assessoria jurídica à empresa Capri em compra
de imóveis que compunham a Fazenda Travessão, e que algumas das parcelas do
preço ajustado, no total de R$ 5.800.000,00, foram depositadas em sua conta-
corrente bancária, em conformidade com a Cláusula 1, item VIII do instrumento
particular de compromisso de compra e venda de imóvel, doravante apenas
contrato de compra e venda, sendo transferidas à Império (R$ 1.875.660,00) e
outros terceiros (R$ 2.804.840,00) por determinação do Sr. Raul (suposto
vendedor dos imóveis), bem assim utilizada paulatinamente para quitação de
contas diversas apresentadas por ele (R$ 1.119.500,00).
12. Para comprovar o recebimento da parcela de R$ 5.800.000,00, o contribuinte
apresentou a planilha demonstrativa à fl. 2343 e cópia de extratos bancários de
conta mantida no Bradesco, às fls. 163 a 1754, com indicação de transferências
provenientes da Capri. Em relação aos pagamentos à Império, a autoridade fiscal
já possuía os dados dos TEDs realizados (tendo sido listados no TIAF às fls. 55 a
575), em virtude de ter tido acesso aos extratos bancários dessa empresa por meio
de compartilhamento autorizado pelo Juiz Sérgio Moro conforme anexo 18 ao TVF,
às fls. 424 a 4816. Quanto às transferências para terceiros de R$ 2.804.840,00
(onde estão incluídas as empresas de fachada Aquiles e CRG), o contribuinte
apresentou a planilha demonstrativa à fl. 2457, bem assim cópias de
comprovantes de transações bancárias de transferências (TEDs) às fls. 246 a 2808.
Já relativamente aos pagamentos de contas, o contribuinte informou que
estaria providenciando a documentação comprobatória, mas esta nunca foi
apresentada, inclusive também não instruiu a impugnação.
12.1. Para comprovar que os repasses teriam sido efetuados a comando verbal
do Sr. Raul, o contribuinte apresentou declaração que teria sido firmada pelo Sr.
Guilherme (à fl. 1429). Além disso, para provar este fato, bem assim que apenas
parte do preço ajustado no negócio teria sido depositado na sua conta, trouxe
também declaração firmada pelo Sr. Umberto em 21/06/2017, na condição de
sócio-administrador da empresa Capri, cliente do contribuinte e suposto
comprador dos imóveis. (grifo nosso)
Ora, além da documentação relativa ao pagamento de contas não ter sido
apresentada, é muito difícil crer que uma operação, com quantias milionárias, tenha sido feita
com base em comandos verbais. Nesse sentido, para adicionar às minhas razões de decidir,
colaciono trecho do voto proferido pelo Conselheiro Sergio Magalhães Lima, no Acórdão no 1302-
006.425, sessão de 11 de abril de 2023:
Quanto à dinâmica, há que se admitir um certo informalismo inerente não
somente à atividade de construção civil, mas também a várias outras, decorrente
de oportunidades que não demandam tempo para formalismos exagerados sob o
risco de custos e perdas empresariais. No entanto, os riscos de inconformidade
legal decorrentes da opção por ações informais devem ser identificados e
reduzidos diante do dever de governança que é inerente às grandes empresas,
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
10
qualidade que a Recorrente a si atribui ao discorrer sobre o breve histórico da
empresa (fls. 1076/1078).
Nesse sentido, o que se espera de uma grande empresa são controles mínimos
que possam lhe garantir a conformidade necessária à sua sustentabilidade. Por
óbvio, a documentação hábil e idônea a embasar as despesas e os custos
registrados na contabilidade – não apenas as notas fiscais, mas também boletins e
planilhas de medição, ou outros documentos - representa importante destaque
em matéria tributária e contábil, especialmente para as grandes empresas que em
regra possuem estrutura administrativa condizente com seu faturamento, e que
portanto, possuem condições de conciliar os fatos decorrentes das operações
informais de forma a conformá-los com a boa prática exigida por norma.
Assim, tendo em vista o porte da empresa, que proporciona a capacidade de
controle consistente na checagem de informações concedidas pelos fornecedores
quanto à sua estrutura empresarial, localização, referências, capacidade de
atendimento às demandas, enfim, dados que revelam cuidados típicos adotados
em contratações, considero injustificável, em linha com a decisão recorrida, a
ausência de documentação hábil de forma a demonstrar a efetividade dos custos
e das despesas correspondentes a serviços, bens e à locação de equipamentos
registrados na contabilidade da Recorrente.
Bom, se as empresas eram inexistentes de fato e pertenciam a doleiros
sentenciados no âmbito da Operação Lava Jato, a conduta certamente é penalmente e
moralmente reprovável e deve ser devidamente condenada, nos termos legais.
No entanto, para fins tributários, é necessário saber se houve a cobrança do mesmo
imposto de renda das partes que estavam do outro lado da operação, sob pena de bis in idem. A
mesma renda não pode ser passível de tributação mais de uma vez, em razão da mesma operação.
Corroborando essa lógica, o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que
somente a absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração
da responsabilidade tributária, exatamente em razão da independência entre as instâncias
administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato
por negativa de autoria, o que em momento algum aconteceu no caso em apreço (Acórdão 2202-
010.933, Relatora Conselheira Lilian Cláudia de Souza, sessão de 8 de agosto de 2024).
A reprovabilidade da conduta e a criminalidade é certa. Tal fato não permite, com a
devida vênia, que intente-se buscar o imposto de renda pelos dois lados que participaram da
operação. A realidade fática é uma só, contudo, os efeitos jurídicos de uma determinação judicial
de baixa de CNPJ, com efeitos retroativos, não necessariamente serão iguais quando consideradas
as esferas penais (Operação Lava Jato) e esfera tributária (Auto de Infração aqui analisado).
Ainda nesse sentido, o CARF já sinalizou que não se defende que os rendimentos
decorrentes de atos ilícitos não possam ser tributados. Ao contrário, o que sustenta é que a renda
não pode ser tributada por quem não a auferiu, a que título for, inclusive em decorrência de ato
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
11
ilícito ou criminoso, razão pela qual pugna [sic] para que seja respeitado o seu direito de se
submeter apenas ao recolhimento de tributos que sejam por ele devidos, cancelando-se exigência
de tributos que sejam relativos a rendas que inequivocamente pertencem aos beneficiários finais.
(...) Não sendo desarrazoado supor, por conseguinte, que os pagamentos ora tributados no
presente processo também tenham sido autuados naqueles outros, correspondentes às demais
operações simuladas para ocultar os reais beneficiários dos rendimentos ilícitos e/ou que já
tenham sido tributados exclusivamente na fonte, como pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado. (Acórdão no 2402-000.761, Relator Conselheiro Gregorio Rechmann Junior,
sessão de 6 de junho de 2019).
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública deve obediência,
dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao
processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, a premissa que está na base da pretensão deduzida no recurso é de que a
exigência do IR na fonte, nos casos de pagamentos sem causa, não se coaduna com a cobrança
concomitante do IR do beneficiário dos mesmos pagamentos, hipótese em que haveria (nas
palavras da recorrente) uma pluritributação. (...). O critério adotado aqui foi no sentido de que o
procedimento fiscal específico no destinatário dos recursos exclui a tributação do IR na fonte na
pessoa que realizou os pagamentos. Na esteira desse critério, e para evitar o risco de duplicidade
de exigências tributárias, cabe verificar quais os valores, entre os que deram ensejo ao lançamento
do IRRF (...), foram ou estão em vias de ser objeto de lançamento de ofício no beneficiário.
(Acórdão no 1301-000.589).
Do exposto, é imprescindível que o presente julgamento seja convertido em
diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal, em face do quanto
exposto na presente Resolução, indique de forma clara, entre os créditos incluídos no
lançamento do IRRF, quais já foram exigidos mediante lançamento de ofício dos respectivos
beneficiários, quais podem estar em possível fase de constituição. A Fiscalização, identificando os
respectivos valores, deverá elaborar relatório conclusivo, do qual a recorrente deve ser intimada,
para assegurar o direito de apresentar manifestação, no prazo de trinta dias.
Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação da recorrente, os autos devem
ser devolvidos ao CARF, para prosseguir o julgamento.
Por ora, ficam prejudicados os demais argumentos sustentados no Recurso
Voluntário, que serão analisados quando do retorno dos autos para julgamento, a saber: i)
responsabilização de Flávio e de Andrea; ii) que existindo beneficiário da transferência, o IRRF
assume natureza sancionatória e não pode ser conjugado com a aplicação da multa qualificada; iii)
não comprovação da operação ou da causa que ensejou o pagamento; iv) a ausência de
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720940/2018-84
12
regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN impede que o Fisco desconsidere o
negócio jurídico; v) foi válido o negócio jurídico realizado; que apenas realizou a intermediação de
uma aquisição imobiliária e que não pode ser responsabilizado por isso; e a autuação foi baseada
em suposições e presunções, desconsiderando os documentos válidos apresentados, sem
oportunizar a apresentação de provas; vi) inexistência de fraude por parte do contribuinte e
descabimento da multa qualificada de 150%; vii) caráter confiscatório da multa; viii) inexigibilidade
dos juros moratório sobre a multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal indique, entre os créditos incluídos
no lançamento do IRRF, quais já foram exigidos mediante lançamento de ofício dos respectivos
beneficiários e quais podem estar em possível fase de constituição. Conclusa a diligência, deverá a
Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil consolidar o resultado em Informação Fiscal em
face das verificações realizadas, cientificando os Recorrentes do seu teor, concedendo-lhes prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que, a seu critério, apresentem manifestação.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1020
DF CARF MF
Original